Tribunal: STF
Processo: Ext 1774
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Por meio da Petição nº 28204/2023 (Doc. 16), a defesa de VITALY PETROV formula pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que “a pessoa presa, não é a pessoa que se pretende a extradição.” 



    Alega, em síntese, que “é possível extrair da farta documentação em anexo, inclusive documentação fornecida pelo consulado russo, que não se trata do Sr. Vitaly, mas sim do Sr. Vitalli, ou seja, pessoa diversa da que se pretende a extradição.” 



    Ao final, requereu “seja permitido ao Sr. Vitalli que aguarde em liberdade, fazendo-se uso das medidas cautelares do art.319 do CPP.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido, em parecer assim ementado (Doc. 40):



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE QUE A CUSTÓDIA RECAI NA PESSOA ERRADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE VITALY PETROV OU VITALII FEDOROV, BEM COMO PELA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SOLICITANDO DILIGÊNCIAS. 



    É o relatório. Decido. 



    Em 14/12/2022, deferi pedido de prisão preventiva para fins de extradição apresentado pelo Governo da Rússia em desfavor do extraditando (Doc. 8), cujo cumprimento do mandado se efetivou em 10/3/2023 (Doc. 9, fl. 174), sendo posteriormente determinado o seu interrogatório (Doc. 30), que foi realizado em 28/4/2023.



    Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”).



    A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    No presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada, pois, apesar da alegação de que a pessoa presa não é aquela requerida pelo Governo Russo, sobrelevam as demais circunstâncias do caso concreto, a não permitir a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/2017 na espécie. Nesse sentido:



    “[...] a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.



    5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. In casu, não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.



    6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar.



    7. Agravo regimental desprovido.” (PPE 929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020).



     



    Desse modo, não constatada, até então, qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME – MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME – MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    Por fim, nos moldes solicitados pela Procuradoria-Geral da República, expeça-se ofício ao Departamento de Polícia Federal a fim de que apresente esclarecimentos acerca dos dados de identificação de “VITALY PETROV e de VITALLI FEDOROV, tais como registro biométricos, de acesso ao Brasil, trânsito em outros países, bem como autenticidade dos documentos pessoais e outras diligências que se mostrem pertinentes para comprovação de que trata-se da mesma pessoa.”



    À Secretaria, para as providências.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente